Tribunal: TJMT
Processo: 0000088-41.2018.8.11.0029
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000088-41.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WEVERTON MARCOS MACHADO - CPF: 063.217.081-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Coletividade (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

V
istos
, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. ARTIGOS 306 E 309 DO CTB. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE
BIS IN IDEM
. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 298, III, DO CTB.
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pela 1a Vara da Comarca de Canarana (MT), que condenou
o réu à pena de 01 ano e 01 mês de detenção, substituída por restritivas de direitos, além de pena de multa e suspensão do direito de dirigir, pela prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
.

II. Questão em discussão:
Há
três
questões em discussão:
(i) absolvição por insuficiência de provas; (
ii
) redução da pena-base para o mínimo legal e substituição por restritiva de direitos; e (
iii
) exclusão da agravante prevista no art. 298, III, do CTB.

III. Razões de decidir:

A materialidade e autoria dos crimes restam comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão
em flagrante, termo de constatação de embriaguez e depoimentos de policiais que realizaram a abordagem, os quais relataram sinais evidentes de embriaguez e risco concreto decorrente da condução em via pública em alta velocidade e sem habilitação.

Os depoimentos dos policiais militares são coerentes e harmônicos, confirmando que o réu conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada e sem habilitação.

O delito do art. 306
,
do CTB, por se tratar de crime de perigo abstrato, prescinde da comprovação de dano ou risco concreto, bastando
a
prova da alteração da capacidade psicomotora.

O crime do art. 309
,
do CTB exige a demonstração de perigo concreto, evidenciado no caso pelo comportamento imprudente do réu em via urbana movimentada.

O pedido de fixação da pena-base no mínimo legal é prejudicado, uma vez que já foi assim estabelecida na sentença, com substituição da pena privativa por penas restritivas de direitos.

Configura
bis in idem
a aplicação simultânea da agravante do art. 298, III, do CTB com a condenação pelo art. 309
,
do mesmo
C
ódigo
.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.
Com providência de ofício.

Tese de julgamento:

“
1. A constatação de embriaguez ao volante pode se dar por meio de prova testemunhal e sinais clínicos, sendo prescindível o teste do
etilômetro
.
2
. A condenação pelo crime de direção sem habilitação com perigo de dano (art. 309
,
do CTB) é incompatível com a
incidência da agravante do art. 298, III, do mesmo código, sob pena de
bis in idem
”
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
.
306, 309
e 298, III, do CTB;
arts
. 59 e 68, do CP; art. 386, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

TJ
MT - APELAÇÃO CRIMINAL:
00021524520208110064, Relator
: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 26/11/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/12/
2024
; TJMT -
N.U 1001060-17.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE
28/11/2024;
TJMT, Ap. n. 0013204-92.2018.8.11.0004 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 21.2.2023
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LIDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WEVERTON MARCOS MACHADO
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Canarana (
MT
)
, que o condenou à pena
de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção
, em regime
aberto
,
substituída por duas restritivas de direito
e
11 (onze) dias-multa
, além de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 03 (três) meses, pela prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, conforme sentença que se vê no Id. 293193396.

Em suas razões recursais (Id. 293193399), a defesa suscita, no mérito, a absolvição do réu por ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Nas contrarrazões (Id. 293193402), o Ministério Público manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, tão somente para afastar a agravante do artigo 298, inciso III, do CTB e reduzir a pena definitiva para um ano de detenção, mantendo as demais cominações.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer exarado pelo d. Procurador Alexandre de Matos Guedes (Id. 300445369), opinou pelo provimento parcial do apelo interposto, tão somente para excluir a agravante delineada no art. 298, inc. III, do CTB.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LIDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Para melhor compreensão das pretensões recursais, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

"
(...)
FATO 01 - De acordo com os autos do presente Inquérito Policial, no dia 24 de dezembro, por volta de 22h45min, na Avenida Rio Grande do Sul, Centro, nesta Comarca de Canarana/MT, o denunciado WEVERTON MARCOS MACHADO conduzira uma motocicleta Honda CG 150 TITAN ES, Placa NKL 6762, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica. Segundo restara averiguado, a guarnição plantonista da Polícia Militar avistara o denunciado conduzindo uma motocicleta que apresentava barulho anormal saindo de seu escapamento e em alta velocidade, seguindo pela Avenida Rio Grande do Sul. Assim, fora dada ordem de parada ao condutor do veículo, oportunidade na qual restou constatado que o acusado
Weverton
apresentava fortes sinais de embriaguez
pois
, ao falar, exalava forte odor etílico. Por fim, após ser conduzido ao quartel da Polícia Militar, fora realizado, nos moldes da
resolução no 432/13 do CONTRAN, o documento de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, restando destacadas várias características, tais como olhos avermelhados, desordem nas vestes, forte odor etílico e dispersão.

FATO 02 - No dia 24 de dezembro de 2017, por volta de 22h45min, na Avenida Rio Grande do Sul, Centro, nesta Comarca de Canarana/MT, o denunciado WEVERTON MARCOS MACHADO conduzira a motocicleta Honda CG 150, NKL-6762, sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Permissão para Dirigir, gerando perigo de dano. Nos termos do apurado, consoante noticiado no FATO 01, a Polícia Militar de Canarana efetuara a prisão em flagrante do denunciado, haja vista estar pilotando sua motocicleta com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica. Ao ser conduzido à Polícia Judiciária Civil, fora possível constatar que
o mesmo
não possui a competente Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Permissão para Dirigir
. (
...)
"
. (Id.
293192876
– p.
11-
13)
.

Na sentença, o Juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado à pena privativa de liberdade
de
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção
, em regime inicial
aberto
,

substituída por duas restritivas de direito
e
11 (onze) dias-multa
, além de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 03 (três) meses, pela prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
(
Id. 293193396
)
.

Irresignado
, o apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Passo à análise das teses recursais:

a) Do pedido de absolvição por insuficiência de provas:

Não merece prosperar a alegação da defesa de que as provas constantes nos autos não são suficientes para a condenação do apelante como incurso nos delitos do art. 306 e 309, do CTB.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de constatação de embriaguez, bem como depoimento das testemunhas

(Id. 293192876 – p. 16
-24
)
.

No tocante à autoria delitiva, os elementos constantes nos autos não deixam dúvidas de que
Weverton
Marcos Machado
, na data de 24 de dezembro de 2017, praticou as condutas descritas nos artigos 306 e 309 do CTB, consistentes na condução de veículo automotor
sob influência
de álcool, com capacidade psicomotora alterada, e sem carteira de habilitação ou permissão para dirigir.

O exame detido do conjunto probatório revela que tanto a materialidade quanto a autoria dos delitos restaram cabalmente demonstradas, não se vislumbrando qualquer fragilidade capaz de gerar dúvida razoável.

A testemunha
André Galvão
Ataídes
, policial militar, narrou em juízo que estava realizando patrulhamento na região central da cidade quando, nas proximidades do estabelecimento Gás e Cia, uma motocicleta passou em alta velocidade, colocando em risco tanto os pedestres que transitavam pela área — a qual é bastante movimentada — quanto o próprio condutor. Destacou, ainda, que o escapamento da motocicleta produzia um ruído excessivo. Diante da situação, foi iniciado o acompanhamento com a finalidade de realizar uma abordagem de trânsito.

Segundo a testemunha, a abordagem ao réu foi realizada com êxito.
No momento em que
a equipe iniciou os procedimentos, foi possível perceber que o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez. Informou que o réu se mostrou bastante arredio, recusando-se a acatar as ordens legais da equipe policial, como colocar as mãos sobre a cabeça, entrelaçar os dedos e apresentar seus documentos.

Diante das recusas, a equipe indagou o acusado sobre a sua habilitação para conduzir o veículo, sendo informado de que ele não possuía tal documento. Após consulta, confirmou-se que o implicado realmente não era habilitado. Considerando os sinais de embriaguez e a ausência de habilitação, foi dada voz de prisão ao increpado, que foi algemado e conduzido à unidade policial para o registro da ocorrência.

A testemunha ressaltou que embora o réu trafegasse em alta velocidade por uma área de grande circulação de pessoas, o que gerava o risco iminente de dano, ele não chegou a se envolver em nenhum acidente de trânsito. Informou, ainda, que o acusado se recusou a obedecer aos procedimentos de segurança durante a abordagem, inclusive negando-se a
entregar os documentos solicitados. Posteriormente, já no quartel, o implicado também se recusou, dentro do seu direito, a realizar o teste do
etilômetro
, razão pela qual foi lavrado o termo de constatação de embriaguez

(Relatório mídia - Id.
293193389
)
.

O policial militar
Weslen
da Silva Oliveira
, embora não ouvido em juízo, prestou declarações perante a Autoridade Policial, nas quais, de forma resumida, relatou que, juntamente com sua guarnição, realizava o policiamento preventivo na Avenida Rio Grande do Sul, no centro de Canarana, quando perceberam um indivíduo conduzindo uma motocicleta com barulho anômalo no escapamento e em alta velocidade pela referida via. Diante dessa situação, foi realizada a abordagem do suspeito, que foi identificado como
Weverton
Marcos Machado. O abordado recusou-se a manter as mãos na cabeça e argumentou que não era criminoso, afirmando que a polícia deveria ter outras ocupações. Foi constatado que o acusado não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), razão pela qual foi conduzido à Companhia da Polícia Militar para a lavratura das multas pertinentes e para a realização de exame de alcoolemia, uma vez que, ao falar, exalava forte odor etílico
(Id.
293192876
– p. 21).

Sabe-se que
o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal (STJ -
AgRg
no HC: 649425 RJ 2021/0063996-4, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer,
DJe
15.04.2021).

No mesmo sentido é o
Enunciado n. 8
, deste Tribunal:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
DJe
11.04.2017).

Em casos semelhantes, decidiu este
Sodalício:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
ART .
306,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

3. A Lei n. 12.760/2012 alterou o art. 306 do CTB, tornando prescindível a aferição da concentração exata de álcool no organismo para configuração do delito, admitindo a comprovação por qualquer meio de prova em direito, incluindo depoimentos e constatação de sinais de embriaguez.

4. O conjunto probatório demonstra a materialidade e autoria do delito, corroborado pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Constatação de Embriaguez e depoimentos de policiais militares que relataram sinais claros de embriaguez, tais como sonolência, olhos vermelhos, soluços, odor etílico e comportamento alterado.

5. A Resolução no 432/2013 do CONTRAN estabelece a verificação de sinais de alteração da capacidade psicomotora como procedimento idôneo para a comprovação de embriaguez, validando os elementos de prova apresentados nos autos.

6. Os depoimentos dos policiais, considerados idôneos e em consonância com as demais provas, são suficientes para fundamentar a condenação, conforme jurisprudência consolidada no Enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

7. A tese defensiva de que os sinais de embriaguez seriam decorrentes do acidente é afastada, pois os sintomas observados, especialmente o odor etílico e a fala alterada, são característicos de ingestão alcoólica, e não de trauma.

8 .
O delito de embriaguez ao volante configura crime de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de resultado ou risco concreto para terceiros, sendo suficiente a comprovação da alteração da capacidade psicomotora
.
(...).
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL:
00021524520208110064, Relator
: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 26/11/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/12/
2024
)
.

Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante e Lesão corporal culposa majorada por omissão de socorro. Suficiência probatória. Pena acessória de suspensão da habilitação. Readequação. Prestação pecuniária.
Competência do juízo da execução penal. Recurso conhecido em parte e provido
parcialmente.

(...).

A Lei no 12.760/2012 passou a admitir a prova testemunhal para comprovação da embriaguez, motivo pelo qual se afigura possível a constatação da alteração da capacidade psicomotora do apelante por esse meio de
prova.

As declarações da vítima e da testemunha presencial, somadas à confissão extrajudicial do apelante, demonstram a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora
alterada.

A conduta do apelante [dirigir o veículo em alta velocidade e com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool] foi
a
causa determinante para o acidente e caracteriza inobservância do dever de cuidado, na modalidade imprudência, “exigido a qualquer pessoa em idênticas condições”.

A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, conforme os limites fixados no art. 293 do
CTB.

A suposta incapacidade financeira do apelante para o pagamento deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, “a quem compete, em momento oportuno e à vista das condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda
”.

(...).
(N.U 1001060-17.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE
28/11/2024
) (grifos meus).

Ademais
, o próprio interrogatório do réu, longe de favorecer sua tese defensiva, acabou por confirmar aspectos essenciais da narrativa acusatória. O apelante, em seu interrogatório judicial, alegou que não estava
sob efeito
de álcool e que a motocicleta emitia um som mais alto devido ao escapamento que não era original. Contudo, confessou que naquele período não possuía habilitação e que a motocicleta era de sua propriedade. Admitiu que estava conduzindo o veículo a uma velocidade aproximada de 70 a 80 km/h em via urbana.

Quanto ao delito previsto no art. 306
,
do CTB, sabe-se que conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência é crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração do dano ou do risco de dano ocasionado pela conduta. Basta para tanto que seja demonstrado que o agente conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou de substância com efeito análogo, com comprometimento da sua capacidade psicomotora.

Registro que a alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste
etilômetro
, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos (TJMT, Ap. n. 0013204-92.2018.8.11.0004 – Relator: Des. Paulo da Cunha –
21.2.2023).

No caso em tela, o auto de constatação de embriaguez alcoólica indica que o denunciado apresentava os seguintes sinais:
sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, arrogância, ironia, falante e fala alterada

(Id.
293192876
– 20).
Tais elementos, aliados aos depoimentos dos policiais militares, são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do delito previsto no art. 306
,
do CTB.

O teste de alcoolemia ou perícia técnica equivalente não é pressuposto para a tipificação do crime de embriaguez ao volante, até porque os acusados não são obrigados a fazerem tal exame, bastando que outras provas demonstrem que o acusado estava com a capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, o que há nos
autos.

Quanto ao delito previsto no art. 309
,
do CTB, sabe-se que conduzir sem habilitação é crime de perigo concreto, sendo necessária a demonstração do risco de dano.

No caso
, a condução de veículo automotor sem habilitação e de modo anormal, em alta velocidade (70 a 80 km/h, conforme admitido pelo próprio réu), em área urbana movimentada, expondo um número indeterminado de pessoas a perigo de dano (perigo coletivo, comum) é prova suficiente para a concretização do tipo penal previsto no art. 309
,
do CTB.

Logo, não há que se falar em ausência de provas suficientes para ensejar a condenação do apelante. Os elementos probatórios são hábeis e capazes de atestar a materialidade e a autoria dos crimes em voga.

b) Do pleito de redução da pena-base para o mínimo legal e substituição por restritivas de direitos:

A defesa busca a reforma da dosimetria da pena, sustentando inicialmente que as penas-base devem ser
estabelecidas no mínimo legal
e a pena substituída por restritivas de direito.

Carece de interesse recursal nesse ponto, pois em razão das circunstâncias judiciais favoráveis as penas foram
estabelecidas no mínimo legal
e em seguida substituídas por duas restritivas de direito, conforme se verifica na sentença condenatória.

c) Da exclusão, de ofício, da agravante prevista no art. 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro
:

A exclusão da agravante prevista no art. 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro impõe-se de ofício, porquanto
e
m casos de embriaguez ao volante cometida por um indivíduo sem CNH, o Código de Trânsito Brasileiro oferece duas possíveis interpretações sistemáticas: se a condução ocorrer em via pública e houver risco de dano, configuram-se os crimes previstos nos
arts
. 306 e 309, do referido Código, em concurso. No entanto, se não houver comprovação de perigo e a condução não ocorrer em via pública, o crime será apenas o do art. 306, com a aplicação da agravante prevista no art. 298, III, do mesmo diploma legal.

No presente caso,

conforme reconhecido na sentença
e confirmado neste voto
,
ficou comprovada a ocorrência da primeira solução, a qual deve ser mantida. Isso porque, nos autos, restou provado que o acusado, ao dirigir, gerou perigo de dano, conduzindo o veículo em alta velocidade em via pública urbana de grande circulação, gerando perigo concreto a coletividade
.

Tais circunstâncias configuram o crime autônomo do art. 309, do CTB
.

A aplicação simultânea da agravante do art. 298, III, do CTB e da condenação pelo art. 309
,
do mesmo diploma legal resultaria em
bis in idem
, configurando dupla punição pela mesma circunstância fática, o que é expressamente vedado pelo princípio do
ne
bis in idem
.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reconhecido que, em casos de condenação pelo art. 309
,
do CTB, a agravante do art. 298, III, deve ser afastada:

“(...)
Por outro lado, não é o caso de condenação do acusado, também, em concurso material, pelo crime do art. 309, da Lei 9.503/97, dada a incidência da circunstância agravante do art. 298, III, ambos da Lei n. 9.503/1997
. [...] Portanto, diante do parcial acolhimento do apelo defensivo, o recorrente é absolvido, com fulcro no art. 386, III, do
Cod
. de Proc. Penal, das imputações previstas no art. 330, do Cód. Penal, e art.
309, da
Lei 9.503/97, mantida sua condenação pelo crime de embriaguez ao volante, de modo que sua conduta é requalificada para a prevista no art. 306, caput, combinada com o art. 298, III, ambos da Lei 9.503/97. (...)”.
(STJ - HC: 75
8831 SP 2022/0230497-9, Relator
: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 23/08/2022)
. (grifos meus).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIRIGIR VEÍCULO SEM A DEVIDA PERMISSÃO - ARTS. 306 E 309, DO CTB - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS
- CONFISSÃO DO ACUSADO CORROBORADA PELA PROVA ORAL E DOCUMENTAL - RECURSO MINISTERIAL: CONDENAÇÃO PELO DELITO DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO - NECESSIDADE - PERIGO DE DANO COMPROVADO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - NÃO CABIMENTO - MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 298, DO CTB EM RELAÇÃO AO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE -
IMPOSSIBILIDADE - BIS IN IDEM - RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES - NECESSIDADE. - Comprovada nos autos a materialidade e autoria delitiva quanto ao delito do art. 306, do CTB, notadamente pelas declarações do acusado e prova testemunhal, além do resultado do teste do
etilômetro
, não há falar em absolvição por ausência de provas - Comprovado o perigo de dano no caso concreto, de rigor a condenação do acusado também nas sanções do art. 309, do CTB - Não há se falar no princípio da consunção quando, ainda que se tratem de crimes de mesma espécie e que tutelem o mesmo bem jurídico, inexistem entre eles relação de dependência ou crime-meio -
Condenado o acusado pelo delito do art. 309, do CTB,
mister
se faz o decote da agravante do art. 298, do mesmo "
Codex
", para não incorrer em
bis in idem

- Se o acusado, mediante uma só ação, cometeu os dois delitos, mister se faz o reconhecimento do concurso formal, previsto no
art
. 70, do CP.

(TJ-MG - APR: 00039449520198130134 Caratinga, Relator
.:
Des.(a) Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 03/08/2021, 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/08/2021)

(grifos nossos)
.

Assim, deve ser afastada
,

DE OFÍCIO
,

a referida agravante, pois a falta de habilitação já está contemplada no tipo penal do artigo 309
,
do CTB, evitando duplicidade sancionatória e, consequentemente, reduzindo a pena do artigo 306
,
do mesmo diploma legal
,
para o mínimo legal de
seis meses
, conforme primeira fase da dosimetria, dada a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Mantida a pena de
seis meses
pelo delito de condução de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano, e afastada a agravante no crime de embriaguez ao volante, a pena total será de
um ano de detenção
, em regime
aberto
,
mantendo a
substituição por penas restritivas de direitos, conforme já determinado na sentença.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Weverton
Marcos Machado
. Todavia, reconhecendo-se,
DE OFÍCIO
, a indevida incidência da agravante prevista no art. 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, proce
den
do
-se
à sua exclusão, com a consequente redução da pena definitiva para
01 (um) ano de detenção
, permanecendo
incólumes
as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025